Tribunal: TJES
Processo: 5002023-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002023-63.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GREEN VALLEY
AGRAVADO: R & R INCORPORACAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002023-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GREEN VALLEY

Advogado do(a) AGRAVANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
AGRAVADO: R & R INCORPORACAO LTDA - ME, AMADEU BOROTO, RENATO CABRAL DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno oposto por Condomínio do
Edifício Residencial Green Valley
, em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 2284566).

Em suas razões, o agravante sustentou (ID 2442744): i) que o recurso de agravo de instrumento é tempestivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 02 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002023-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL GREEN VALLEY

Advogado do(a) AGRAVANTE: LESLIE MESQUITA SALDANHA - ES10326-A
AGRAVADO: R & R INCORPORACAO LTDA - ME, AMADEU BOROTO, RENATO CABRAL DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno oposto em face da r. decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 2284566).

O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em 09/08/2021, tendo o agravante formulado pedido de reconsideração em 06/10/2021, revelando-se sua ciência inequívoca nesta data (ID 2279017).

O Juízo singular, em 12/01/2022, manteve o posicionamento exarado anteriormente, no sentido de indeferir o beneplácito (ID 2279017), tendo o presente recurso sido interposto somente em 15/03/2022.

Como o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender e nem de interromper o prazo recursal, revela-se intempestivo o recurso, uma vez que o agravante demonstrou inequívoca ciência da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em 06/10/2021, vindo a interpor o presente agravo de instrumento somente em 15/03/2022, ou seja, em prazo superior aos 15 (quinze) dias previstos no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

EMENTA: PROCESSO CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO AUSÊNCIA DE NATUREZA RECURSAL NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL INTEMPESTIVIDADE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Por não ter natureza recursal, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal. Precedentes do STJ: AgInt no AREsp 1711593/SP, AgInt no AREsp 1596900/RS e AgInt no REsp 1784510/SP. 2 Ainda que se trate de gratuidade de justiça, o pedido de reconsideração não afasta a preclusão temporal. Assim, considerando que o agravante teve ciência da primeira decisão em 29/04/2019 e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 19/08/2019, é manifesta sua intempestividade. 3 Recurso conhecido e desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível AI, 021199001211, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Destarte, deve ser mantido o
decisum
que reconheceu a intempestividade do recurso de agravo de instrumento.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno, mantendo incólume a r. decisão monocrática vergastada.

É como voto.

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E/OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido em 09/08/2021, tendo o agravante formulado pedido de reconsideração em 06/10/2021, revelando-se sua ciência inequívoca nesta data (ID 2279017).
2.
O Juízo singular, em 12/01/2022, manteve o posicionamento exarado anteriormente, no sentido de indeferir o beneplácito (ID 2279017), tendo o presente recurso sido interposto somente em 15/03/2022.
3.
Como o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender e nem de interromper o prazo recursal, revela-se intempestivo o recurso, uma vez que o agravante demonstrou inequívoca ciência da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em 06/10/2021, vindo a interpor o presente agravo de instrumento somente em 15/03/2022, ou seja, em prazo superior aos 15 (quinze) dias previstos no artigo 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.